Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703034-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO OLIVEIRA, ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, GLAUCIA FERREIRA DE CASTRO MELO APELADO: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, GLAUCIA FERREIRA DE CASTRO MELO, ENIO OLIVEIRA, ERIKA MATTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes Ênio de Oliveira e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo adesivo alegada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator